Tribunal: STF
Processo: AI 194363
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário inadmitido. 2. Decisão
proferida pelo Tribunal de origem em conformidade com entendimento
do Plenário do STF. 3. Embargos de declaração não podem produzir
efeito modificativo ao julgado. 4. Agravo regimental desprovido.